Tribunal: TJPA
Processo: 0812227-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812227-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO COLEGIADO POSTERIOR AFASTA NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo CONDOMÍNIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER, deferindo tutela provisória. A agravante sustenta que não estariam presentes os pressupostos legais para o julgamento monocrático, requerendo a remessa do feito ao órgão colegiado para análise da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento observou os requisitos legais e constitucionais, especialmente quanto ao respeito ao princípio da colegialidade, e se eventual vício na forma de julgamento pode ser sanado pelo exame do agravo interno pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática foi proferida com base em jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência do art. 932, IV, “b” e VIII, do CPC, combinado com o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.

O julgamento monocrático é legítimo quando o recurso estiver em confronto com jurisprudência dominante, visando à racionalidade e à celeridade processual.

A interposição do agravo interno assegura a reapreciação da matéria pelo colegiado, preservando o princípio da colegialidade e sanando eventual nulidade processual.

Conforme orientação do STJ, eventual vício na forma monocrática de julgamento resta superado pelo exame posterior da matéria pelo órgão colegiado (REsp 1.625.316/PE).

A insurgência da agravante restringe-se à forma de julgamento, sem impugnação ao mérito da decisão recorrida, o que configura matéria estritamente processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a decisão monocrática fundada em jurisprudência pacífica, conforme o art. 932, IV e VIII, do CPC.

A interposição de agravo interno garante a apreciação colegiada da matéria, preservando o princípio da colegialidade.

O julgamento colegiado provocado pelo agravo interno sana eventual nulidade da decisão monocrática, conforme entendimento do STJ no REsp 1.625.316/PE.

A ausência de impugnação ao mérito da decisão recorrida restringe a controvérsia à forma de julgamento, sem implicar nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, “b” e VIII; RITJE/PA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.571.581/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 11.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.446.319/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.12.2024, DJEN 13.12.2024; STJ, REsp n. 1.625.316/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.06.2017, DJe 30.06.2017.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0812227-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S/A

AGRAVADO: CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER

RELATOR:
DES.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO em face da decisão monocrática de Id. 19555348 que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER, para reformar integralmente a decisão recorrida, deferindo-se o pleito de tutela provisória de urgência.

Em suas razões (ID 19735265), a agravante alega que não se vislumbra no caso em tela justificativa a permitir que o agravo de instrumento apresentado pela autora fosse julgado pela via monocrática. Em verdade, o
decisum
sequer menciona a possibilidade da decisão monocrática, sem apontar, de fato, o que justificaria o caso em comento ser assim julgado.

Acrescenta que na presente demanda não está presente qualquer critério que justifique a aplicação do julgamento monocrático, uma vez inexiste resolução de demandas repetitivas quanto ao tema dos autos, bem como não é contrário a qualquer Súmula do Tribunal, sendo evidente o desacerto da relatora ao julgar pela via monocrática o Agravo Interno. Nesse sentido, conclui que como não se percebe qualquer fundamentação válida a justificar que o agravo de instrumento interposto pela ora agravada seja julgado pela via da decisão monocrática, imprescindível que sejam os autos remetidos para apreciação de órgão colegiado.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para que seja reformada a v. decisão recorrida, tendo em vista a ausência de hipótese legal que autorize o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento,
in casu
, com o consequente julgamento pelo órgão colegiado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 20263101 - Pág. 1.

Comprovante de pagamento do preparo recursal em dobro – Id. 23382666.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A recorrente se insurge unicamente contra a forma de julgamento — monocrático ao invés de colegiado —, deixando de impugnar o mérito propriamente dito.

Dito diversamente: a presente insurgência se resume à tese de que a decisão agravada contrariou o princípio da colegialidade, não preenchendo os requisitos legais para ser proferida monocraticamente.

Pois bem.

Não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a decisão ora agravada.

A decisão monocrática foi pontual e está materialmente alinhada com a jurisprudência pacífica sobre o assunto, em especial com os julgados citados, o que atrai a aplicação do art. 932, IV, “b” e VIII, do CPC c/c art. 133, XII, “d” do RITJE/PA.

O escopo da norma é conferir celeridade e racionalidade ao sistema recursal, permitindo que o relator decida de plano questões já consolidadas.

De todo modo, a interposição do presente agravo interno tem o condão de submeter a matéria à apreciação do órgão colegiado, sanando qualquer eventual vício e garantindo a observância do princípio da colegialidade, de acordo com a jurisprudência remansosa e recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. DESPESAS NÃO QUALIFICADAS COMO INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NÃO VERIFICADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Infirmar a conclusão do acórdão recorrido - de que as despesas com sacolas plásticas não são insumos empregados no processo produtivo ou na atividade desenvolvida pela empresa e capazes de gerar créditos de PIS/COFINS - ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgamento monocrático é permitido quando o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 253, II, 'a' do RISTJ, e
a possibilidade de agravo interno ao colegiado afasta ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AREsp n. 2.571.581/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.446.319/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

A propósito, resta prejudicada a aplicação da jurisprudência ao norte na espécie, sobretudo porque, como dito inicialmente, a parte agravante não trouxe à apreciação do colegiado a matéria de mérito propriamente dita, limitando-se a questionar apenas e tão somente a forma monocrática da qual se valeu a então relatora para julgá-la. Portanto, questão meramente processual.

Ante o exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025